Tribunal: TJMT
Processo: 0000515-90.2012.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0000515-90.2012.8.11.0015
RECORRENTES: MILTON HEITOR DOS SANTOS E OUTRA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MILTON HEITOR DOS SANTOS E OUTRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu ambos os recursos, nos termos da seguinte ementa (id. 103095978):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL – PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – RECURSO DOS CORRÉUS AVALISTAS: ALEGADA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – ARGUIDA ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO – PRESCRIÇÃO DO DIREITO DA CREDORA À AÇÃO CAMBIÁRIA (EXECUÇÃO) – PERDA DE EFICÁCIA DO AVAL – EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS CORRÉUS AVALISTAS – PROSSEGUIMENTO EM FACE DA EMITENTE - RECURSO DO BANCO: – PRETENDIDO CÔMPUTO DE TODOS OS ENCARGOS (MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS) DO CONTRATO DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – ACOLHIMENTO – RECURSOS PROVIDOS.
Ultrapassado o prazo prescricional para a execução, caberá ao credor optar por qual procedimento perseguir ser crédito – monitório, ou mesmo ação de conhecimento, não havendo ordem ou precedência – pelo que descabido falar-se inadequação da via eleita pelo manejo de ação de conhecimento.
Prescrita a ação cambiária, perde eficácia o aval prestado ao título de crédito (cédula de crédito comercial), de modo que apenas o devedor principal poderá por ele responder, tonando-se os avalistas parte ilegítima para responder à ação de cobrança (conhecimento).
A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que havendo inadimplência da cédula de crédito comercial, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva (AgRg no AREsp 692.096/MG) ”. (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n 0000515-90.2012.8.11.0015, Relator (a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. 22/09/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 107659463.
As partes recorrentes alegam violação ao artigo 85, §§ 2o, e 1.022, III, do Código Processo Civil, ao argumento de que os honorários devem ser arbitrados no presente caso entre 10% e 20% do valor do proveito econômico obtido.
Asseveram que o acórdão recorrido padeceu de erro material.
Recurso tempestivo (id. 115751979).
Contrarrazões (id. 116054976).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
As partes recorrentes alegam violação ao artigo 85, §§ 2o, do CPC, ao argumento de que os honorários devem ser arbitrados no presente caso entre 10% e 20% do proveito econômico obtido.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou os paradigmas REsp 1.812.301/SC e no 1.822.171/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Com efeito, embora não haja a determinação de suspensão nacional dos processos que abordem a questão, com a finalidade de possibilitar a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação, na forma do art. 1040 e seguintes do CPC, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)”.
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça